Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VENDA DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO COM ÁGUA. DANOS AO VEÍCULO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. VALOR A SER RESSARCIDO DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença que julgou improcedente pedidos de condenação por danos materiais (R$ 4.800,00) quanto à aquisição de bicos injetores para o conserto de seu veículo em razão da ausência de provas quanto ao gasto do valor.

2. Em seu recurso, o embargante alegou que o acórdão foi omisso em observar que tal documento encontra-se nos autos.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu o ponto levantado pelo embargante, em especial no item 10. O acórdão analisou todos as provas produzidas nos autos e não há nota fiscal no valor de R$ 4.800,00. Verificou-se que alguns documentos encontram-se ilegíveis, impossibilitando se aferir alguns dos itens que o autor alega que foram adquiridos e que valores foram pagos eles. Nesse contexto, se a nota a que se refere o autor encontra-se no rol de documentos ilegíveis, ele deveria ter solicitado uma segunda via do documento. Não há que se falar em erro dos sistemas informatizados do TJDFT, porque todos os documentos trazidos pelo autor foram devidamente anexados aos autos, o que, de fato, ocorre é que alguns dos documentos estão ilegíveis, inviabilizando eventual ressarcimento.

5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.